Tribunal: TJMT
Processo: 1038354-28.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038354-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERNANDES ALVES NAZARIO - CPF: 207.751.991-68 (RECORRENTE), MILTON ALVES PEDROZO - CPF: 616.189.001-10 (ADVOGADO), ALTAIR DA SILVA NAZARIO - CPF: 772.176.401-72 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038354-28.2022.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido(s):

ERNANDES ALVES NAZARIO e ALTAIR DA SILVA NAZARIO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta:
3

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO –
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA -
DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ – REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA – MONTANTE A SER RESTITUÍDO FIXADO COM BASE NA TABELA FIPE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE DA MEDIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 25.598,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais), correspondente ao valor do veículo F1000, placa JYB 0548, Renavam 00127189947, marca Ford, ano 1993, de propriedade do autor Altair, utilizado pelo requerente Ernandes na data do furto, que ocorreu nas dependências do estacionamento da ré quando o segundo realizava compras. Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.

A recorrente sustenta que não há provas acerca de eventual ato ilícito praticado por ela, defendendo que o boletim de ocorrência apresentado pelos demandantes é prova unilateral, insuficiente para os fins pretendidos.

3.

Devidamente intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões.

4.

Vê-se que os recorridos trouxeram aos autos cupom fiscal atinente à compra realizada nas dependências do supermercado, ora recorrente, na data de 31/03/2021, por volta das 16h40, localizado nesta Capital, bem como fotografias do requerente Ernandes nas dependências do estabelecimento.

5.

De sua vez, a empresa recorrente defende que o furto ocorreu em poucos segundos, dando a impressão de que o veículo F1000, descrito pelos recorridos, estava aberto, o que teria facilitado a subtração pelos malfeitores.

6.

Ocorre que, embora defenda que o ato se deu por desídia dos recorridos, a recorrente sequer traz aos autos provas hábeis a refutar as alegações dos demandantes. Destaca-se, por oportuno, que apesar de afirmar sobre a rapidez para o cometimento do furto, não informa e muito menos junta aos autos qualquer prova nesse sentido.

7.

Caberia, portanto, à empresa recorrente apresentar provas de que, realmente, os recorridos contribuíram para o crime cometido por terceiro, ou, ainda, que o mesmo não ocorreu, o que não o fez.

8.

Assim, embora a empresa recorrente alegue que não há responsabilidade alguma pelo ilícito, para não se ver obrigada a reparar os danos pretendidos, o Egrégio STJ, por intermédio de sua Súmula 130, dispõe que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

9.

Neste caso, é insofismável que a recorrente deve se responsabilizar, na medida em que ofertou estacionamento como meio de proporcionar maior comodidade aos seus clientes e, assim, obter maiores lucros, pelos danos ocasionados àquele, mormente porque, ao que consta, não adotou medidas de segurança com vistas a evitar infortúnios como o que deu causa a esta ação.

10.

Logo, como a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito dos recorridos, a sentença objetada não comporta reforma quanto aos danos materiais perquiridos.

11.

Configurado o dever de indenizar da recorrente, destaca-se que o juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, determinou a restituição aos recorridos da quantia de R$ 25.598,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais), equivalente ao bem, qual seja, um veículo F1000, placa JYB 0548, Renavam 00127189947, marca Ford, ano 1993, de propriedade do autor Altair, indicada pela tabela FIPE e correspondente à data do furto.

12.

Sobre o referido montante, também entendo que a sentença hostilizada também não merece reparos, uma vez que,
inexistindo elementos de prova que atestem as reais condições do veículo é razoável e plausível que o
quantum
seja fixado com base na tabela FIPE.

13.

Nesse mesmo sentido, tem-se os seguintes precedentes: TJMT, N.U 0009010-62.2012.8.11.0003, Relator JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018; N.U 1022409-06.2019.8.11.0001, Relatora LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021;

e TJMT, N.U 0013323-94.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023